Tribunal: TJSP
Processo: 1001531-68.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Autora com diabetes e neuropatia autonômica, requerendo o fornecimento de medicamentos e insumos para o seu tratamento. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ no tema 106, em razão da modulação do julgado. Perícia médica comprovando a ineficácia e desnecessidade dos fármacos Glargina (Lantus),

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Autora com diabetes e neuropatia autonômica, requerendo o fornecimento de medicamentos e insumos para o seu tratamento. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ no tema 106, em razão da modulação do julgado. Perícia médica comprovando a ineficácia e desnecessidade dos fármacos Glargina (Lantus), Trisorb ou Lacrifilm colírios, Xenical e Metformina, que não podem ser dispensados à autora. Conjunto probatório que autoriza o fornecimento apenas de Sinvastatina 40mg, Insulina NPH e Regular, Dextros 1x ao dia e Insumos (seringas, lancetas, glicofitas e glicosímetros). Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Sentença reformada em parte, para afastar da dispensação os medicamentos ineficazes ao tratamento, de acordo com a conclusão do perito. Sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, "caput", do CPC. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001531-68.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARARAS, é apelada ANA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-68.2015.8.26.0038 -Voto no
2
Voto no 17884
Apelação Cível no 1001531-68.2015.8.26.0038
Comarca: Araras
Apelante: Município de Araras
Apelado: Ana da Silva
Juiz Sentenciante: Dr. Rodrigo Peres Servidone Nagase
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇAO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO
CONSIDERADO INTERPOSTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. Autora com diabetes e neuropatia
autonômica, requerendo o fornecimento de medicamentos e
insumos para o seu tratamento. Inaplicabilidade da tese
firmada pelo STJ no tema 106, em razão da modulação do
julgado. Perícia médica comprovando a ineficácia e
desnecessidade dos fármacos Glargina (Lantus), Trisorb ou
Lacrifilm colírios, Xenical e Metformina, que não podem ser
dispensados à autora. Conjunto probatório que autoriza o
fornecimento apenas de Sinvastatina 40mg, Insulina NPH e
Regular, Dextros 1x ao dia e Insumos (seringas, lancetas,
glicofitas e glicosímetros). Dever constitucional do Estado de
garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196
da Constituição Federal. Sentença reformada em parte, para
afastar da dispensação os medicamentos ineficazes ao
tratamento, de acordo com a conclusão do perito.
Sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, “caput”, do
CPC. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §
11, do CPC. Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana da Silva em face do Município de
Araras e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Na r. sentença de fls.
152/156, foi julgado parcialmente procedente o pedido, para que os requeridos
forneçam à autora, os seguintes medicamentos descritos na inicial: Metformina
850, Sinvastatina 40 mg, Insulina Lantus, Dextros + Seringas/Agulhas, Trisorb

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-68.2015.8.26.0038 -Voto no
3
ou Lacrifilm, Xenical (fls. 12/15), ou os substitutos que tenham os mesmos
princípios ativos e a mesma eficácia comprovada, de forma imediata, ininterrupta
e indeterminada, confirmando a tutela antecipada concedida anteriormente,
fixada a verba honorária em R$ 800,00. Diante da inexistência de demonstração
do abalo moral sofrido decorrente da conduta dos requeridos, indeferiu a
condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais.
Inconformado, apela o Município vencido, aduzindo, em
resumo: a) os medicamentos Glargina (Lantus), Trisorb ou Lacrifilm colírios,
Xenical e Metformina não demonstraram a eficiência esperada para surtir
resultado nas patologias que acometem a parte autora, motivo pelo qual seu
fornecimento deve ser negado; b) o Sistema Único de Saúde, nos moldes
apontados por especialista técnico da área de saúde, disponibiliza e padroniza
fármacos, de modo gratuito, para as doenças de que a requerente é portadora, não
havendo que se falar em condenação desta Municipalidade em fornecimento dos
remédios pleiteados na inicial. Requer o provimento do recurso para julgar
improcedente a ação ou, alternativamente, sejam excluídos da dispensação os
medicamentos: Glargina (Lantus), Trisorb ou Lacrifilm colírios, Xenical e
Metformina.
O Ministério Público ratificou manifestação anterior pela
procedência parcial do pedido inicial (fls. 185/186).
Sem contrarrazões (fls. 182 e 188).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-68.2015.8.26.0038 -Voto no
4
Considera-se interposto o reexame necessário, com
fundamento no art. 496 do Código de Processo Civil e Súmula 490 do STJ.
Cumpre, inicialmente, esclarecer que o Superior Tribunal
de Justiça julgou, em sede de Recurso Repetitivo, o RE no 1.657.156/RJ (tese
106), em 25/04/2018, publicado no DJe em 04/05/2018, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, firmando a tese de que constitui obrigação do poder público
o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS,
desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 Incapacidade financeira do
paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 Existência de
registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Todavia, esta tese não se aplica ao caso em exame, pois, no
voto do Ministro Relator, consta a modulação dos efeitos do referido julgado,
pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que
forem distribuídos a partir da conclusão do julgamento.
No presente caso, a ação foi ajuizada em 26/03/2015, não
havendo, pois, como aplicar-lhe os efeitos da decisão do STJ no Tema 106.
Passa-se à análise do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-68.2015.8.26.0038 -Voto no
5
Verifica-se dos documentos encartados aos autos que a
autora é portadora de diabetes e neuropatia autonômica CID E11 e G99 (fls.
11), tendo evoluído para neuropatia diabética, obesidade, dislipidemia,
cardiopatia e hipertensão arterial sistêmica.
A autora requereu ao Município réu os seguintes
medicamentos e insumos para o seu tratamento: metformina 850; sinvastatina
40mg, insulina lantus; dextros + seringas e agulhas; trisorb ou lacrifilm e xenical
(fls. 02 e 12/15).
Convém, ainda, ressaltar que a autora tem 60 anos de idade,
é idosa, hipossuficiente e não possui condições financeiras para arcar com as
despesas médicas, sem privar-se dos recursos necessários à sua subsistência e de
seus familiares (fls. 09).
Aliás, foram-lhe deferidos os benefícios da gratuidade
judiciária, o que reforça a convicção quanto à impossibilidade de arcar com as
custas processuais (fls. 17).
Cumpre acrescentar que a Secretaria Municipal de Saúde
realizou avaliação socioeconômica dentre os familiares da autora apurando o
rendimento mensal no valor total de R$ 2.537,00, e renda per capita de R$
507,40, o que confirma a alegada hipossuficiência.
É sabido que a conveniência da indicação do tratamento é
de competência do médico que assiste o enfermo, como se extrai da Resolução no
1246, de 8/01/1988, do Conselho Federal de Medicina (Código de Ética

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-68.2015.8.26.0038 -Voto no
6
Profissional).
No caso em exame, tanto a doença que acomete a autora,
quanto a urgência e necessidade de alguns dos medicamentos prescritos estão
comprovados não apena pela documentação juntada, quanto pelo laudo pericial.
Aliás, a principal prova existente nos autos é a perícia
médica realizada pelo IMESC, em 31/07/2018, com a conclusão de que a autora
padece das patologias descritas na inicial.
Contudo, a prova técnica atestou que (i) o fármaco
“Glargina - Lantus” não apresentou a comprovação esperada; (ii) ausente de
indicação o uso dos fármacos Trisorb ou Lacrifilm; (iii) os medicamentos
Xenical e Metformina foram suspensos pelo próprio médico da autora, em razão
dos efeitos colaterais apresentados (dor abdominal).
Pela análise do conjunto probatório, conclui-se que os
medicamentos supramencionados - Glargina (Lantus), Trisorb ou Lacrifilm
colírios, Xenical e Metformina - não demonstraram a eficiência esperada para
surtir resultado nas patologias que acometem a parte autora, motivo pelo qual o
Município apelante tem razão ao requerer, em seu pedido subsidiário, que sejam
afastados da obrigação de fazer.
Aliás, é importante assinalar que o Ministério Público, em
seu parecer de fls. 147/151, destacou: “A requerente não preencheu os requisitos
quanto aos medicamentos Metformina 850 (a autora informou que este
medicamento foi suspenso devido a dor abdominal), Xenical (a autora informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-68.2015.8.26.0038 -Voto no
7
que o medicamento foi suspenso devido a efeito colateral, Trisorb ou lacrifilm
(não houve comprovação do motivo de tal prescrição)”.
O pedido principal da apelante, de improcedência total da
ação, não pode ser acolhido, pois ficou demonstrada nos autos a necessidade de
fornecimento dos demais fármacos e insumos prescritos, quais sejam (fls. 131):
Sinvastatina 40mg, continuidade no fornecimento da Insulina NPH e Regular,
Dextros e Insumos (seringas, lancetas, glicofitas e glicosímetros).
No mais, como não se desconhece, a Constituição Federal,
em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
assegurando a todos os cidadãos o recebimento de medicamentos, procedimentos
ou congêneres. Anote-se que os preceitos contidos na Carta Magna são expressos
e independem de regulamentação específica para gerar seus efeitos.
E não se trata de ignorar o princípio da separação dos
poderes (art. 2o, da CF), mas de preservar a vida da parte necessitada, mediante a
concessão de medida que tem previsão constitucional.
Saliente-se, ainda, que a decisão judicial que determina o
cumprimento de um preceito constitucional não implica em intromissão na
utilização de gestão das verbas públicas, mas tão-somente garantia de integral
assistência à saúde.
Não se pode olvidar que procedimentos administrativos são
necessários a fim de racionalizar a destinação de recursos públicos. Todavia, se a
padronização desatende aos princípios do direito à vida, à saúde, à dignidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-68.2015.8.26.0038 -Voto no
8
pessoa humana e outros, torna-se odiosa e não prevalece sobre a Constituição da
República.
Ora, diante da parcimônia ou omissão do Estado, o
desenvolvimento da atividade jurisdicional não expressa qualquer ingerência
indevida na área de competência do Poder Executivo, vez que a parte pretende
tão somente o cumprimento do dever constitucional do Estado de preservar e
recuperar a saúde, valendo-se, para tanto, da interpretação empregada para a
regra do artigo 196 da Constituição Federal, repita-se.
A falta de previsão orçamentária, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser
invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o agendamento ao paciente.
Também convém observar que não se exige a comprovação
da recusa administrativa para o ajuizamento da ação de obrigação de fazer
visando receber medicamentos, diante da regra prevista no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal, que prevê o princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional.
E não há que se falar em privilegiar a autora em detrimento
de outras pessoas em igual situação. Em razão da gravidade de sua condição de
saúde, a autora necessitou provocar a máquina judiciária para obter o tratamento,
demonstrando o seu interesse de agir. Em verdade o Poder Judiciário, assim
agindo, apenas cumpre sua função típica com vista à execução dos encargos
cometidos por lei ao Estado, pois diante da omissão do Poder Executivo cabe ao
Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-68.2015.8.26.0038 -Voto no
9
De igual forma, não se há cogitar de violação aos princípios
da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir apenas que o Estado
cumpra seu encargo constitucional de prestar, de forma efetiva, ou, ao menos,
favorecer os serviços de saúde, a quem deles necessita.
Não obstante as dificuldades do sistema público de saúde
em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as suas
necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente para evitar
que se agravem.
Confiram-se, sobre o tema, os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Pretensão
mandamental da impetrante voltada ao fornecimento dos fármacos "SINVASTATINA
20mg, ACARBAOY (GLUCOBAY®) 100 mg, GLIMEPIRIDA 4mg, INSULINA
GLARGINA (LANTUS®), ARTROLIVE e BROMETO DE OTILONIO (LONIUM®)",
com o fito de viabilizar o tratamento de "DIABETES MELLITUS" (CID 10 E10.0) de
que é portadora, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico
admissibilidade - direito constitucional à saúde (art. 196, da CF/88) dever do Poder
Público de fornecer os medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram
em situação de vulnerabilidade econômica
princípio da reserva do possível
inoponível em relação ao direito à vida e à saúde
necessidade e eficácia do
tratamento médico demonstradas sentença de procedência da ação mantida, em
reexame necessário (Reexame Necessário noA0006849-80.2015.8.26.0642. Relator(a):
Paulo Barcellos Gatti. Data do julgamento: 13/05/2019).
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. Disponibilização dos medicamentos Insulina
Lantus, Insulina NPH, Insulina Regular, Atenolol 50; Anlodipino 5; Isossorbida 40,
Trimetazidina 35, Bicarbonato de Sódio 150, AAS 100, Pantoprazol 40, Domperidona
10, Metoclopramida 10, Alopurinol 100, Atorvastatina 40, Furosemida 40, Óleo
Mineral, Sinvastatina 40 e dos insumos Seringas, Agulhas Insulina, Fitas HGT,
Lancetas, para o tratamento de doença Diabetes Mellitus tipo 1. Direito à saúde, que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-68.2015.8.26.0038 -Voto no
10
dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da
pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva
da administração pública. Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de
cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto. Feito distribuído em
05/07/2018. Necessidade de aplicação dos requisitos estabelecidos pelo tema 106 do
STJ. Cumprimento de todos os requisitos apenas para a Insulina Lantus no caso
concreto. Pleito de dispensação de medicamento acolhido apenas para este
medicamento, pela r. sentença. Laudo médico comprobatório apenas da necessidade do
tratamento através do medicamento Insulina Lantus, que não faz parte da lista da
Rename. Incapacidade financeira da autora comprovada. Pleito de disponibilização do
medicamento Insulina Lantus, constante na Anvisa, corretamente acolhido. RECURSO
DE
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS
(AC
1004478-64.2018.8.26.0079. Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva. Data do
julgamento: 13/02/2019).
Em síntese, reforma-se a sentença para julgar parcialmente
procedente o pedido a fim de manter o fornecimento dos fármacos Sinvastatina
40mg, Insulina NPH e Regular, Dextros 1x ao dia e Insumos (seringas, lancetas,
glicofitas e glicosímetros) e excluir da obrigação de fazer os medicamentos
Glargina (Lantus), Trisorb ou Lacrifilm colírios, Xenical e Metformina,
acolhendo-se, assim, o pedido subsidiário do Município apelante.
Em virtude da reforma parcial da sentença, de se
reconhecer a sucumbência recíproca, ficando igualmente distribuídas entre as
partes as despesas processuais (art. 86, “caput”, do CPC). Fixa-se em R$ 800,00
o valor da verba honorária devida pela autora aos procuradores do réu, bem como
pelo Município ao advogado da autora, sendo vedada a compensação (art. 85, §§
1o, 2o, 3o, I, 11 e 14, do CPC/2015), observada a gratuidade judiciária concedida à
autora, em primeiro grau.
Ambas
as
partes
também
devem
responder
pela
sucumbência recursal, majorando-se a verba honorária, tanto a devida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001531-68.2015.8.26.0038 -Voto no
11
autora, como pelo Município, para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, valor suficiente para remunerar com
dignidade os profissionais que atuaram na causa.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos recursos
voluntário e oficial apenas para excluir da dispensação os medicamentos
Glargina (Lantus), Trisorb ou Lacrifilm colírios, Xenical e Metformina e
reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos acima especificados, mantida,
no mais, a r. sentença.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator